Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713157-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ROSILENE FERREIRA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROGRAMA DE VENDA DIRETA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. E-MAIL. IRREGULARIDADE. CIENCIA INEQUIVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Programa de Venda Direta tem por finalidade possibilitar a aquisição do imóvel de forma direta pelos seus ocupantes e o cumprimento do que preceitua o art. 46 da Lei 11.977/2009, a saber, garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 2. Embora não conste da norma específica que rege a venda direta do imóvel em questão (Edital no 002/2018), a forma a ser observada quanto à notificação para pagamento, o processo administrativo no âmbito da Administração Pública não prescinde da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como dos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente nos casos que podem resultar na aplicação de penalidades ao administrado. 3. A comunicação pode se dar por qualquer meio, desde que se constate que o interessado teve inequívoca ciência de seu conteúdo. A ciência pode ser verificada no caso concreto, mas não se presume. 4. A apelada não logrou comprovar ciência inequívoca da notificação para pagamento, pois não há prova de que a comunicação, que foi expedida unicamente ao e-mail dos apelantes, tenha sido visualizada ou sequer recebida. Constata-se que o meio utilizado, no caso concreto, é inócuo, pois não é possível considerar que os apelantes, pessoas de pouca formação e hipossuficientes, consultem e-mails com frequência. Além disso, os apelantes haviam cadastrado números de telefone e endereço que poderiam e, injustificadamente, não foram utilizados para contato. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso somente na alínea “c” do permissivo constitucional, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993, 327 e 397, estes do Código Civil, sustentando inobservância das cláusulas do edital quanto ao prazo de 10 (dez) dias para a assinatura e recebimento da guia de pagamento, a ser contado da publicação no DODF do resultado do certame que objetivava a venda direta dos imóveis. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à indicação da alínea “c” do permissivo constitucional na fundamentação do recurso, possível admitir tratar-se, no caso, de mero erro material que não atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista ser notória a argumentação do recurso voltada à hipótese da alínea “a” do autorizador. Todavia, o recurso não reúne condições de trânsito. Em relação à apontada violação ao artigo 1.022, inciso III, do CPC, já assentou o STJ: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). No que diz respeito à tese de ofensa aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993, 327 e 397, estes do Código Civil, tem-se que “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a recorrente “não logrou comprovar ciência inequívoca da notificação para pagamento, pois não há prova de que a comunicação, que foi expedida unicamente ao e-mail dos embargados, e não há comprovação de que tenha sido visualizada ou sequer recebida. Portanto, o meio utilizado, no caso concreto, é inócuo, pois não é possível considerar que os embargados, pessoas de pouca formação e hipossuficientes, consultem e-mails com frequência. Além disso, haviam cadastrado números de telefone e endereço que poderiam e, injustificadamente, não foram utilizados para contato. Diante da ausência de resposta do interessado, em observância ao princípio da razoabilidade, e em atenção às finalidades do instrumento de regularização fundiária, caberia a apelada a adoção de meio efetivos de comunicação, a exemplo da carta com aviso de recebimento – AR, que, contraditoriamente, foi emitida ao endereço dos apelantes para lhes comunicar o cancelamento do procedimento de venda direta” (id 62841626, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende, em verdade, a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012